Tribunal: TJBA
Processo: 8045037-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045037-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA, que determinou a realização de perícia técnica para aferir o grau de insalubridade a que estaria submetida a servidora em suas atividades laborais. A agravante sustenta a desnecessidade da perícia, alegando reconhecimento legal da insalubridade e risco de demora na solução do processo. O Município agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, em demandas que tratam de adicional de insalubridade para servidor público municipal, a realização de prova pericial pode ser dispensada pelo magistrado diante da alegada suficiência de norma regulamentar (NR-15), ou se prevalece o poder instrutório do juiz para determinar a prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º) prevê o adicional de insalubridade, mas sua aplicação aos servidores públicos depende de regulamentação em lei específica do ente federativo.

4. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), fixou tese no sentido de que a perícia pode ser dispensada apenas quando o fato estiver incontroverso ou suficientemente provado por outros meios (art. 374, II e III, CPC/2015).

5. No caso concreto, não há prova inequívoca que permita a dispensa da perícia, motivo pelo qual a decisão de primeiro grau encontra respaldo no art. 370 do CPC, que assegura ao juiz o poder de determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento.

6. O princípio da duração razoável do processo não afasta a necessidade de adequada instrução probatória, devendo ser compatibilizado com a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de lei específica editada pelo ente federativo, sendo admissível a aplicação supletiva da NR-15, desde que reconhecida judicialmente.”

“A realização de perícia técnica é medida adequada e pode ser determinada pelo juiz, salvo nos casos em que o fato estiver incontroverso ou provado por outros meios (art. 374, II e III, CPC/2015).”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 370 e 374, II e III; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045037-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSEFA DE JESUS SOUZA e como agravado MUNICIPIO DE CICERO DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .